Tribunal: TJMT
Processo: 1022637-76.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022637-76.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), LAURA CAROLINA DE AMORIM CRUZ - CPF: 970.279.281-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCARIO EMPRÉSTIMO PESSOAL E OUTRAS GARANTIAS – INDEFERIMENTO DE PENHORA, AVALIAÇÃO E REMOÇÃO DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE

– CREDOR QUE OPTOU PELO PROCESSO EXECUTIVO E NÃO PELA AÇÃO DE BUSCA E APRENSSÃO – POSSIBILIDADE DE PENHORA, AVALIAÇÃO E REMOÇÃO EM FAVOR DO PROPRIO CREDOR FIDUCIÁRIO SOBRE O BEM DADO EM GARANTIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência do STJ entende ser possível a penhora e remoção do bem alienado fiduciariamente em favor do próprio credor, em garantia ao negócio, se o credor optar pelo processo executivo, ao invés da ação de busca e apreensão
(REsp 1766182/SC e REsp 838.099/SP).

No caso, o veículo que se pretende ter penhorado, avaliado e removido serviu de garantia fiduciária ao instrumento de crédito em favor do agravante e encontrado na consulta via RENAJUD em nome da executada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
na
Execução de Título Extrajudicial no 1016811-77.20218.11.0041
ajuizada em desfavor de
LAURA CAROLINA DE AMORIM CRUZ
, contra a decisão que indeferiu o pedido de expedição de mandado para penhora, avaliação e remoção de veículo, sob a justificativa de que o bem possui anotação de alienação fiduciária.

Alega, em apertada síntese, que ajuizou contra a agravada a execução devidamente instruída pela Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Pessoal – Outras Garantias – no 366.407.626, emitida em 02/04/2019.

Relata que este contrato possui como garantia “um veículo CITROEN JUMPER MINIBUS MEDIA 33M TETO, cor banca, ano de fabricação 2013, modelo 2013, Chassi 935ZBWMMBD2110783, PLACA OBJ 2972, RENAVAM 518185311” alienado fiduciariamente ao credor.

Afirma que o juízo a quo indeferiu o pedido de expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção do veículo, requerida pelo BANCO agravante, sob a justificativa de que o veículo ainda não é de propriedade da executada por possuir anotação de alienação fiduciária.

Sustenta que a executada não vem cumprindo suas obrigações pactuadas em contrato, sendo justo que o BANCO credor tome o bem que lhe foi dado em garantia, antes que o bem se deteriore nas mãos da executada, perca seu valor de mercado e o credor seja penalizado, sem ter seu crédito saldado e sem o bem que lhe foi dado como garantia.

Com esses argumentos, pugnou pela concessão da liminar recursal e, no mérito, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada.

A liminar foi deferida no ID no 149861154.

Sem informações.

Sem contrarrazões no ID no 157986652.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
BANCO BRADESCO S.A.
ajuizou a
Execução de Título Extrajudicial no 1016811-77.2021.8.11.0041
em face de
LAURA CAROLINA DE AMORIM,
alegando ser credor da executada da importância atualizada de R$ 49.806,81 (quarenta e nove mil oitocentos e seis reais e oitenta e um centavos), representada pela inclusa Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Crédito Pessoal – Outras Garantias de no 366.407.626, emitida em 02/04/2019, no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) pagável em 48 parcelas mensais e consecutivas no valor de R$ 1.406,02 (mil quatrocentos e seis reais e dois centavos), vencendo-se a primeira em 20/05/2019, cuja obrigação é líquida, certa e exigível.

Sustentou que em garantia da obrigação assumida a executada transferiu em alienação fiduciária o bem descrito no contrato, a saber: “um veículo Citroen Jumper Minibus Media 33M Teto, cor branca, ano de fabricação 2013, modelo 2013, chassi 935ZBWMMBD2110783, placa OBJ 2972, Renavam 518185311”.

Aduziu que não sendo possível o recebimento pelos meios amigáveis não restou alternativa ao exequente, senão socorrer ao Judiciário para receber o seu crédito.

Ao final, requereu a citação da executada para efetuar o pagamento de R$ 49.806,81 (quarenta e nove mil oitocentos e seis reais e oitenta e um centavos), acrescida de honorários advocatícios e custas processuais.

Caso a devedora citada não efetue o pagamento, pugnou pela efetivação da penhora de dinheiro, em depósito ou aplicação financeira de titularidade da devedora, por meio do convenio BACENJUD.

Não localizado ativos financeiros em dinheiro, requereu seja efetuada a penhora do bem dado em garantia.

Devidamente citada, a executada não efetuou o pagamento, tampouco ofereceu bens à penhora, conforme se infere da certidão de ID no 64019340.

Assim, foi deferido o pedido de penhora on line em contas bancárias de titularidade da executada (ID no 73755029).

Em manifestação de ID no 75978961, o exequente requereu consulta via sistema RENAJUD e o bloqueio de transferência sobre eventuais veículos localizados, o que foi deferido no ID no 83542683.

Em seguida, o exequente requereu a expedição de mandado para penhora, avaliação e remoção do veículo alienado fiduciariamente (ID no 84796041).

Ao analisar o feito, o i. juiz
a quo
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Junior indeferiu o pedido, conforme relatado.

Pois bem
.

Insurge-se o recorrente contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora, avaliação e remoção de bem alienado fiduciariamente.

Extrai-se dos autos que a agravante é credora da agravada da importância de 38.581,96 (trinta e oito mil quinhentos e oitenta e um reais e noventa e seis centavos), representada pela Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Crédito Pessoal – Outras Garantias de no 366.407.626, emitida em 02/04/2019, a ser paga em 38 parcelas mensais no valor de R$ 1.647,09 (mil seiscentos e quarenta e sete reais e nove centavos), vencendo-se a primeira parcela em 20/10/2020, com vencimento final em 20/11/2023 (ID no 55335879).

Após ser devidamente citada, a executada não efetuou o pagamento do débito e tampouco embargou a execução, razão pela qual foram deferidas as penhoras via BACEJUD e REJANUD, em que foi apontada a existência do veículo CITROEN JUMPER MINIBUS MEDIA 33M TETO, cor branca, ano de fabricação 2013, modelo 2013, PLACA OBJ 2972, sobre o qual o exequente requereu a penhora, avaliação e remoção, o que foi indeferido.

Da análise dos autos, verifica-se que na Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Crédito Pessoal no 366.407.626 emitida por LAURA CAROLINA DE AMORIM CRUZ em favor do BANCO BRADESCO S.A., foi apresentado como garantia o veículo CITROEN JUMPER MINIBUS 33M TETO, PLACA OBJ 2972 (ID no 149459199).

Nota-se, portanto, que o veículo que se pretende ter penhorado, avaliado e removido consiste no próprio bem que serviu de garantia fiduciária ao instrumento de crédito em favor do agravante, o veículo CITROEN, placa OBJ 2972 em nome da executada em consulta via RENAJUD, indicando a existência de alienação fiduciária (ID no 150704690).

Com efeito, nos casos em que o credor opta pelo processo executivo ao invés da busca e apreensão, considera-se possível que a penhora recaia sobre o próprio bem dado em garantia no contrato de alienação fiduciária.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. PEDIDO DE PENHORA DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE EM FAVOR DO PRÓPRIO CREDOR
.1. Controvérsia em torno da possibilidade de penhora do bem alienado fiduciariamente em favor do próprio exequente.2. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em decorrência do inadimplemento da cédula de crédito bancário, sendo formulado pedido de penhora do próprio bem alienado fiduciariamente.3. Indeferimento pelo juízo singular do pedido de penhora sob o fundamento de que o bem alienado fiduciariamente em favor da parte exequente impossibilita a concessão da medida, pois o bem não integraria o patrimônio do devedor.4. O acórdão recorrido negou provimento ao agravo de instrumento interposto, ensejando o presente recurso especial da parte exequente.5. Consoante a jurisprudência do STJ, a intenção do devedor fiduciante, ao afetar o imóvel ao contrato de alienação fiduciária, não é, ao fim e ao cabo, transferir para o credor fiduciário a propriedade plena do bem, como sucede na compra e venda tradicional, mas simplesmente garantir o adimplemento do contrato de financiamento a que se vincula.6. O presente posicionamento apenas reafirma o entendimento da Terceira e da Quarta Turma desta Corte de que a penhora pode recair sobre o bem dado em garantia no contrato de alienação fiduciária se o credor optar pelo processo executivo (pretensão de cumprimento), ao invés da ação de busca e apreensão (pretensão resolutória).7. Possibilidade, também na linha de precedentes deste Superior Tribunal de Justiça, de que, nas hipóteses de pedido de penhora formulado por terceiro de bem objeto de alienação fiduciária, sendo a sua propriedade do credor fiduciário, não se admite a constrição, sendo permitida apenas a penhora dos direitos do devedor fiduciário decorrentes do contrato de alienação fiduciária.8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”
(REsp 1766182/SC
, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 12/06/2020) destaquei

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA. BEM DADO EM GARANTIA DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. ‘
Se o credor optar pelo processo de execução, os bens objeto do contrato de alienação fiduciária em garantia podem ser indicados pelo devedor para a penhora’ (REsp 448.489/RJ, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, Unânime, DJ: 19/12/2002, p. 376
).II. Recurso especial conhecido em parte e provido
.”
(REsp 838.099/SP
, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2010, DJe 11/11/2010) destaquei

E, mais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TOGADO DE ORIGEM QUE, DENTRE OUTRAS MEDIDAS, INDEFERE O PEDIDO DE PENHORA SOBRE O VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. INCONFORMISMO DO BANCO. DIREITO INTERTEMPORAL. DECISAO PUBLICADA EM 14-6-22. INCIDÊNCIA DO CPC/2015. VENTILADA POSSIBILIDADE DE PENHORA SOBRE O BEM MÓVEL. ACOLHIMENTO.
PENHORA DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE EM FAVOR DO PRÓPRIO EXEQUENTE, EM GARANTIA AO NEGÓCIO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES. ALBERGAMENTO VIÁVEL. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DECISUM ALTERADO. RECURSO ACOLHIDO.

(TJ-SC - AI: 50394305920228240000, Relator: José Carlos Carstens Kohler, Data de Julgamento: 06/12/2022, Quarta Câmara de Direito Comercial) destaquei

Nesse contexto, é plenamente possível a penhora, a avaliação e remoção do bem alienado fiduciariamente.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para confirmar a decisão liminar que determinou a penhora, avaliação e remoção do veículo CITROEN JUMPER MINIBUS 33M TETO, PLACA OBJ 2972, dado em alienação fiduciária ao recorrente.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023